Tribunal: STF
Processo: Rcl 67606
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS. TEMA 77 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIA. MS 36767. DECISÃO DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE OU EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO E EXAME



    1. Acórdão que negou provimento a mandado de segurança interposto na origem.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a viabilidade da ação reclamatória diante da incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC e a ausência de efeito vinculante da decisão proferida em sede de mandado de segurança.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A despeito de o processo de origem tramitar sob o rito dos Juizados Especiais, é inadmissível o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.



    4. É incabível o manejo da reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante ou relativo a processo subjetivo do qual as partes ora litigantes não integram a relação processual. 



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental desprovido.